Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ART. 241-B DO ECA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo as provas dos autos robustas e coerentes no sentido de que o réu travou conversas de cunho sexual com menor de 18 anos, exigindo-lhe o envio de vídeos dela com teor pornográfico, mediante promessa de pagamento, bem como, com desígnio autônomo, armazenou em seu celular material pedopornográfico, correta a condenação do réu como incurso nas penas do art. 218-B do Código Penal e do art. 241-B do ECA.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando o crime de armazenamento de material pornográfico de menor de idade não constitui meio para a prática do crime de exploração sexual de menor, previsto no art. 218-B, do Código Penal.
3. Tendo o réu, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes distintos, correta a unificação das penas pela regra do concurso material, consoante art. 69 do Código Penal.
4. Sendo a pena do réu definitivamente fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.